Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-81.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO DA DEFESA. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO EM RAZÕES RECURSAIS. HOMOLOGAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA SOBRE O EMPREGO DE MEIO CRUEL. REDUÇÃO DA PENA EM 1/6 e 1/12. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2o, incisos I e III, e artigo 347, ambos do Código Penal.
2. Homologa-se a desistência parcial do recurso – somente quanto à alínea “b” do inciso III do art. 593 do CPP – manifestada de forma regular pela defesa do réu em sede de razões recursais, com fundamento no artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é no sentido de que o aumento, por cada agravante, ou a redução, por cada atenuante, deve ser no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Já no caso de concurso entre circunstâncias atenuantes e agravantes, o entendimento é de que a força de atuação da circunstância preponderante deve ser reduzida, mostrando-se razoável a aplicação do patamar de 1/12 (um doze avos).
4. Tanto a menoridade relativa quanto a confissão espontânea são circunstâncias atenuantes preponderantes, com base no artigo 67 do Código Penal, por estarem atreladas à personalidade do agente.

5. Recurso conhecido e provido.